Tribunal: TJMT
Processo: 1026157-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026157-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DAPARE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.152.838/0001-75 (AGRAVADO), IVANI MIRIAM BARROS DA SILVA DAPARE - CPF: 110.747.748-41 (AGRAVADO), PEDRO CARLOS DAPARE - CPF: 044.541.458-81 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AÇÃO MONITÓRIA

CONTRA COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE –– SÚMULA 581/STJ - DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS MONITÓRIOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS POSSIBILIDADE

– REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA ADMITIR A AÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS – RECURSO PROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução ou o ajuizamento da monitória

contra coobrigados, em conformidade

com art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005 e Súmula 581/STJ.

Conforme tese firmada pelo STJ “A recuperação judicial não se estende aos coobrigados, sendo legítima a execução contra devedor solidário não integrante do grupo empresarial.

Sendo acolhido os Embargos à Monitória há condenação do réu

em honorários de sucumbência.

Diante do provimento do Agravo de Instrumento e reforma da decisão que acolheu os Embargos à Ação Monitória, cabe aos Embargantes ora Agravados responder por referido ônus, tendo em vista a nova feição de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026157-39-2025

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
DAPARE & CIA LTDA – ME E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Banco do Brasil S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que
nos autos da Ação Monitória N. 0004159-21.2019.8.11.0007, movida em face de Dapare & Cia Ltda-ME, Pedro Carlos Dapare e Ivani Mirian Barros Dapare, acolheu Embargos a Execução para manter a suspensão do feito em relação aos fiadores.

Alega o Agravante que ajuizou Ação Monitória para cobrar o crédito inadimplido originado do contrato "BB Giro Empresa Flex 117.708.089",
em face da empresa devedora e seus fiadores, ora Agravados
, sendo que após a citação, os Agravados opuseram Embargos Monitórios, noticiando que a empresa devedora teve seu plano de recuperação judicial homologado.

Assinala que o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos para suspender a exigibilidade da dívida em face da empresa e, equivocadamente, estendeu a suspensão aos fiadores.

Alega que opôs Embargos de Declaração para sanar o erro, demonstrando que a suspensão não alcança os coobrigados,
no entanto, o

Magistrado manteve a suspensão do feito contra os fiadores e, de forma absolutamente anômala,
acolheu Embargos de Declaração opostos pelos devedores, para o fim de condenar o Banco ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo sem extinguir o processo.

Sustenta que a Recuperação Judicial n.o 0006558- 62.2015.8.11.0007 foi deferida apenas em relação à empresa executada Dapare & Cia Ltda-ME
e não em relação aos coobrigados fiadores sendo que os coobrigados Pedro Carlos Dapare e Ivani Mirian Barros Dapare não se encontram em Recuperação Judicial em que pese a devedora principal se encontre em regime de recuperação, em consonância com o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.

Assevera que

o credor de devedor em recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
, sendo que
a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da cobrança contra os garantidores da dívida,
uma vez que a fiança, como garantia, perderia completamente sua finalidade se fosse suspensa justamente no momento em que o devedor principal demonstra sua insolvência,
além disso, os fiadores são devedores solidários da dívida, o que reforça ainda mais a possibilidade de cobrança da integralidade do débito
.

Sustenta erro de procedimento quanto a fixação indevida de honorários de sucumbência uma vez que o Juízo suspendeu o Feito, acrescentando que a condenação em honorários de sucumbência ocorre quando há extinção do processo o que não ocorreu no caso em análise

tendo em vista que

a decisão apenas suspende o processo de modo que

por sua natureza precária e incidental, não gera sucumbência já que ela

não extingue o direito material do credor, apenas posterga sua exigibilidade em face de um dos devedores.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o direito do credor/Apelante em prosseguir com a Ação Monitória em face dos fiadores afastando a suspensão do feito em relação a eles, bem como a nulidade absoluta do capítulo da decisão que fixou honorários de sucumbência, por sua manifesta teratologia e ausência de amparo legal.

Nas
contrarrazões
os Agravados alegam que o credor Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento aduzindo que não seria possível a suspensão da ação monitória em face dos sócios da Daparé e Cia LTDA, vez que os sócios seriam os fiadores da dívida, bem como, alega a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência após a suspensão do feito de origem, e em razão disso, requer a reforma das decisões ora apresentadas.

Afirmam que por estar acometida por crise-econômico financeira, a empresa Daparé & CIA LTDA, ora agravada, pleiteou em 09 de novembro de 2015 perante ao MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT o processamento de sua recuperação judicial, o qual foi regularmente deferido em 10 de dezembro de 2015.

Acrescentam que foi apresentado o Plano de Recuperação Judicial e posteriormente,
o administrador judicial apresentou sua lista de credores, mantendo o crédito do Banco do Brasil na Classe II – Garantia Real do Quadro Geral de Credores da Agravada.

Asseveram que, posteriormente, foi realizada a Assembleia Geral de Credores da Daparé & CIA LTDA e o seu Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pela maioria dos credores e homologado pelo Juízo Recuperacional, operando-se, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, a novação legal de todas as obrigações ali contempladas, sendo que

em relação ao crédito do Agravante, não foi imposto qualquer deságio, de modo que sua integralidade restou preservada, sendo certo que o pagamento deve ocorrer na forma e condições previstas no Plano aprovado.

Afirmam que ao tomarem conhecimento sobre a existência da ação monitória de origem, os Agravados opuseram embargos à monitória a fim de esclarecer que o crédito objeto da cobrança, oriundo do negócio jurídico de Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 117.708.089 possui natureza concursal, sendo inexoravelmente submetido ao Plano de Recuperação Judicial, razão pela qual, não poderia ser exigido pela via autônoma da ação monitória.

Verberam que admitir o prosseguimento da ação monitória de origem, cujo objeto está integralmente submetido aos efeitos da recuperação judicial e já vem sendo adimplido nos estritos termos do Plano de Recuperação aprovado e homologado, configuraria manifesta violação ao princípio da
par conditio creditorum
e afronta a lógica que sustenta o instituto da recuperação judicial.

Afirmam que

ser evidente que o cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial homologado importa na quitação do crédito perseguido pelo Agravante, não subsistindo qualquer espaço jurídico para a persecução paralela em desfavor dos sócios coobrigados.

Alegam que a existência de relação de prejudicialidade entre a Ação de Recuperação Judicial e a Ação Monitória ajuizada em momento posterior, circunstância que impõe, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, a manutenção da suspensão da demanda monitória, conforme brilhantemente determinado pelo Juízo
a quo
.

Afirmam que quanto a condenação em honorários a decisão ora gravada foi proferida em absoluta consonância com o ordenamento jurídico vigente, impondo referida condenação em favor dos Agravados, diante da procedência de sua pretensão e da clara demonstração de que o Agravante deu causa ao ajuizamento da demanda.

Alegam que considerando o acolhimento dos embargos monitórios opostos pelos Agravados com a consequente suspensão da ação monitória de origem, o Código de Processo Civil, no art. 85, §1o, impõe a condenação ao vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que acolheu os Embargos à Ação Monitória proposto pelos Agravados para reconhecer a impossibilidade de o Agravante ingressar com Ação Monitória,
suspendendo referida demanda em relação aos fiadores
da empresa Dapare & Cia Ltda-ME em recuperação judicial, senhores Pedro Carlos Dapare e Ivani Mirian Barros Dapare, bem como condenou o Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sustenta, em síntese o Agravante que
a recuperação judicial foi deferida apenas à empresa e não alcança os coobrigados no caso, os fiadores, enquanto os agravados

alegam que foi apresentado o Plano de Recuperação Judicial e, posteriormente, o administrador judicial apresentou sua lista de credores, mantendo o crédito do Banco do Brasil na Classe II – Garantia Real do Quadro Geral de Credores da Agravada.

Alegam os Agravados que foi realizada a Assembleia Geral de Credores da Daparé & CIA LTDA e o seu Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pela maioria dos credores e homologado pelo Juízo Recuperacional, operando-se, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, a novação legal de todas as obrigações ali contempladas e que
em relação ao crédito do Agravante, não foi imposto qualquer deságio, de modo que sua integralidade restou preservada, sendo certo que o pagamento deve ocorrer na forma e condições previstas no Plano aprovado.

Verifica-se que o Banco Agravante ajuizou Ação Monitória em que sustenta que celebrou com a primeira Ré DAPARF & CIA LTDA. em
17/09/2015
,
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n° 117.708.089, vencível em 11/09/2016, com a finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), sendo que a demandada obrigou-se ao pagamento do financiamento em 24 (vinte e quatro) parcelas,

porém, em

25/11/2015, a empresa ré cessou o pagamento do débito, tornando-se inadimplente motivando o ajuizamento da ação.

A Ação Monitória foi ajuizada em 22/05/2017, sendo que os demandados devidamente citados compareceram aos Autos para argumentar nos Embargos à Monitória que os valores cobrados são oriundos do negócio jurídico de “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 117.708.089, vencível em 11/09/2016, conforme se depreende no id. 61438669 e que no, entanto, foi deferido recuperação judicial à empresa Daparé & Cia LTDA e o seu Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pela maioria dos credores e homologado pelo Juízo Recuperacional de forma que o crédito do Agravante está sujeito ao referido plano não podendo prosseguir a demanda em face dos Coobrigados ora Agravados.

Alegaram os Embargantes/Agravados que sendo o crédito do Embargado anterior ao Pedido de Recuperação Judicial da devedora, por força do artigo 49 da LRF, o mesmo está sujeito aos efeitos da recuperação, razão pela qual, por força dos incisos I e XII do artigo 50 da Lei n. 11.101/2005, houve a reestruturação do contrato do qual o crédito decorre, com a homologação do plano de recuperação judicial.

Cabe verificar se uma vez deferido o plano de recuperação judicial da empresa devedora e constando o crédito no plano de recuperação judicial é admitido o ajuizamento da Ação Monitória contra os coobrigados no caso os Agravados que figuram como fiadores do título de crédito que embasa a monitória.

Com relação a questão anoto que o artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 estabelece o seguinte:

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.

Nesse mesmo sentido anoto a Súmula 581 do STJ: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Dessa forma, como se verifica

o artigo 49, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005) não estende essa suspensão aos fiadores, avalistas, ou outros coobrigados, que são pessoas ou empresas que também garantiram a dívida, de modo que s
e uma empresa (devedora principal) deve a um Banco, e a dívida tem a fiança de um sócio (coobrigado), o a Instituição Financeira pode executar a dívida contra o patrimônio do sócio mesmo que a empresa principal esteja em recuperação judicial situação em que se enquadra o presente Feito.

Nesse sentido anoto o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORES EM PARTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO – EFICÁCIA RESTRITA AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE CONCORDARAM – ARTIGOS 49, §1o, 50, §1o E 59 DA LRF – SÚMULA 581 DO STJ – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS –PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS POR ALEGADA NATUREZA ALIMENTAR (PRÓ-LABORE) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS VALORES À SUBSISTÊNCIA – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE TITULARIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula constante do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias fidejussórias somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram, não sendo oponível àqueles que não concordaram ou se manifestaram contrariamente.

Conforme Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros coobrigados, inclusive avalistas.

A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, exigindo-se, para sua incidência, prova cabal da origem alimentar e da destinação dos valores à subsistência do devedor e de sua família.

A alegação de que os valores bloqueados decorrem de pró-labore do sócio da empresa em recuperação judicial não foi acompanhada de documentação hábil a demonstrar tal origem ou sua vinculação ao custeio de despesas essenciais.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a proteção automática até o limite de 40 salários mínimos restringe-se a valores depositados em caderneta de poupança, sendo necessária a demonstração da finalidade para extensão a outras modalidades financeiras.

A alegação de que os imóveis penhorados não pertencem mais aos agravantes deve ser acompanhada de prova efetiva da transferência da titularidade, a qual não foi apresentada, sendo da parte agravante o ônus da demonstração (art. 373, II, CPC).

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1014694-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INOPONIBILIDADE DO PLANO AO CREDOR NÃO ADERENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou o pedido de extinção de execução com base em alegada novação decorrente da homologação de plano de recuperação judicial da devedora principal.

O Embargante alega omissões no julgado, sustentando que a recuperação judicial implicaria a extinção da execução em relação aos coobrigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à suposta novação decorrente da recuperação judicial da devedora principal e seus efeitos sobre os coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito.

4. O acórdão impugnado analisou de forma fundamentada todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, especialmente quanto à inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial à execução movida contra os coobrigados, conforme o art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ.

5. O entendimento firmado no acórdão encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, segundo a qual a homologação de plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra devedores solidários, salvo anuência expressa do credor.

6. Eventual pagamento parcial no âmbito da recuperação judicial pode ser compensado na execução, sem necessidade de extinção antecipada desta.

7. Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo o inconformismo do Embargante mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados, salvo anuência expressa do credor com a supressão das garantias.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

(N.U 1014684-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025).

Ademais, como bem observa a Procuradoria Geral de Justiça erm seu parecer, no caso o plano de recuperação judicial aprovado em 2a Convocação da Assembleia Geral de Credores, realizada em 05/12/2017,
não fez qualquer ressalva para afastar a regra prevista, ao contrário, consignou expressamente a preservação do direito dos credores de executar os fiadores

conforme como ressai dos Autos de origem.

Dessa forma, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado bem como a legislação pertinente a questão,m constata-se que assiste razão ao Agravante quanto a possibilidade de continuar a demanda em face dos coobrigados/Agravados Pedro Carlos Dapare e Ivani Miriam Barros.

Com relação a condenação em honorários de sucumbência o Agravante afirma que a decisão não extinguiu a ação monitória sendo determinado apenas a suspensão da sua continuação em face dos coobrigados de forma que não é cabível referida condenação.

Cumpre anotar que o acolhimento dos Embargos à Monitória impõe a condenação do Autor da monitória ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte Embargante, sendo que no caso em análise, o Juízo
acolheu os embargos monitórios para reconhecer a suspensão da exigibilidade da dívida cobrada pelo Agravante, situação que autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações, dou provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada reconhecendo
a homologação de plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra devedores solidários, salvo anuência expressa do credor.

Outrossim em razão da nova feição de sucumbência os Embargantes ora Agravados devem responder pelo ônus de sucumbência.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025